Tribunal: TJBA
Processo: 8004331-14.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004331-14.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA TRABALHADOR DO SETOR PÚBLICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. PREENCHIMENTO MECÂNICO. DEVOLUÇÃO. CORRETORA DE SEGUROS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8004331-14.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
FABIO NUNES DA SILVA

e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,